Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-57.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000430-57.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 941.963.971-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 750.403.441-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
, PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA
– CONDENAÇÃO – 1.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AOS DANOS CAUSADOS NAS OFENDIDAS – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

2. O

quantum
arbitrado a título de indenização à
vítima
é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada no processo, daí por que não procede o pedido visando a sua redução.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Cícero da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000430-57.2020.8.11.0037, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, condenando-o pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência,
perseguição e ameaça, previstos no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
arts
. 147-A e 147 do Código Penal, respectivamente, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto.
Ademais, no mesmo édito judicial,
o apelante
foi condenado ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por dano moral à vítima.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
166413918
, postula o a
fastamento da condenação à reparação de danos morais fixada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

à vítima, ante à inexistência de contraditório e ampla defesa acerca da matéria durante a instrução
processual
, ou, subsidiariamente, a redução do valor.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID

166413920
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

171803690
,
seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
166411621
, p. 1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 28 de outubro de 2.019, por volta das 18h00min, na Rua Limoeiro, n. 1.842, bairro Padre
Onesto
Costa, nesta de cidade de Primavera do Leste/MT, JOSÉ CÍCERO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006 e motivo torpe, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada, perturbou a tranquilidade da ex-companheira Maria José da Silva, por acinte e/ou por motivo reprovável, e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que JOSÉ CÍCERO DA SILVA e Maria José da Silva conviveram maritalmente por um período de aproximadamente 14 (quatorze) anos e, à data dos fatos, se encontravam separados há cerca de 01 (um) mês. Como JOSÉ CICERO não se conformou com a separação, passou a importunar, perseguir e a ameaçar a vítima Mar/a José, sendo necessária a aplicação de medidas protetivas de urgência nos meados do mês de outubro de 2.019 (Autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 6571-29.2019.811.0037 — Código n. 234400), inclusive.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando JOSÉ CÍCERO, ainda irresignado com a separação, dirigiu-se à residência da ex-companheira/vítima Maria José - descumprindo as medidas protetivas -, esmurrou o portão esbravejando que queria ver a filha de ambos - perturbando a tranquilidade da mesma —, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria 'se ela não retirasse a "queixa" contra e/e"(fl. 061P).

Ressoa também do caderno informativo que o denunciado agiu impelido por motivo torpe', eis que por sentimento de posse que nutre pela ex-companheira.

Há informações ainda no Inquérito Policial que não foi a primeira vez que o denunciando ameaçou e perturbou a tranquilidade da vítima.
[...].

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação
por parte
do apelante, que se limitou a pedir a exclusão da
verba indenizatória
ou subsidiariamente a redução do valor arbitrado
.

Com efeito, no que tange ao afastamento da condenação do apelante concernente à indenização por danos ocasionados à vítima, ao argumento de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de provas que demonstrem o prejuízo por elas sofrido, tem-se que essa pretensão não deve ser acolhida.

Isso porque, se verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado, e
apresenta
do
resposta à acusação
; foi intimado e compareceu à audiência de instrução realizada em
7
de
novembro
de 2022.

Além disso, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos para a condenação criminal e a reparação civil. De sua parte, o apelante
em nada se pronunciou a respeito do
aludido
pedido
indenizatório
,
por conseguinte
, após a análise das provas produzidas, o sentenciante o condenou a pagar à vítima a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título
de
indenização de
dano
mora
l
.

Por conta disso
, não há que
se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão
da
aludida
verba
indenizatória
, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar
sobre esse tema
em todas as fases do processo.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima, porque, tal como foi alhures asseverado, há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação
de
dano mora
l
com base no art.
387, IV, do Código de Processo Penal
; bem como
na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
Destacamos

Além do mais, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Com relação ao pedido subsidiário visando a redução do valor arbitrado para a indenização da vítima, igualmente não assiste razão ao apelante, devendo ser mantido o valor fixado na sentença condenatória – R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para a vítima, por
estar
condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido por ela, perseguida reiteradamente
que foi
pelo
seu então companheiro, senti
n
do temor de se encontrar com ele pois já era beneficiária de medidas protetivas
que, aliás,
foram desrespeitadas, associado ao fato de que o recorrente
,
ao tempo da prática delitiva, afirmou possuir imóvel próprio e auferir renda mensal de R$
1
.500,00 (
m
il e quinhentos reais).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Cícero da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023